Tribunal: TJDFT
Processo: 0710922-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E ORÇAMENTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL N.o 5.182/2013. GHAP. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. CONCESSÃO DA ÚLTIMA PARCELA. PRETENSÃO DESCABIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E AUTORIZAÇÃO EM LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 905357 (TEMA 864). APLICABILIDADE.
1. Para implementação/concessão de imediato do último reajuste salarial na remuneração de servidor público é necessária prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, por força dos artigos 169, I, da Constituição Federal e 157, § 1.o, I e II, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Havendo orientação do STF firmada em Recurso Extraordinário, de repercussão geral, no sentido de que "(...) concessão de vantagens ou aumento de remuneração depende de dois requisitos, a serem considerados de forma cumulativa: i) dotação orçamentária na LOA e ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)", não mais subsiste a tese outrora aceita por este Tribunal de Justiça, de inaplicabilidade do RE 905357 (Tema 864 - revisão geral anual).
3. Não é possível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, invadir a competência dos Poderes Executivo e do Legislativo, eis que o orçamento do executivo está no âmbito desses poderes.
4. Apelação conhecida e desprovida.